Tribunal: CARF
Processo: 10980.729404/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2011
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. REGRA GERAL.
Diante da falta de pagamento do tributo, calcula-se a decadência pela regra geral do art. 173, I, do CTN.
INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108.
Nos termos da Súmula CARF n° 108, incidem juros moratórios calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
EXPORTAÇÃO INDIRETA. COMERCIAL EXPORTADORA. COMPROVAÇÃO.
Não basta à comercial exportadora simplesmente apontar que os produtos discriminados em dada nota fiscal de saída coincidem em gênero e quantidade com os produtos previamente adquiridos, mas deve comprovar também a perfeita vinculação entre ambos e a efetiva exportação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
EXPORTAÇÃO INDIRETA. COMERCIAL EXPORTADORA. COMPROVAÇÃO.
Não basta à comercial exportadora simplesmente apontar que os produtos discriminados em dada nota fiscal de saída coincidem em gênero e quantidade com os produtos previamente adquiridos, mas deve comprovar também a perfeita vinculação entre ambos e a efetiva exportação.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.729404/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.116 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE OLEOS
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2011
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. REGRA GERAL.
Diante da falta de pagamento do tributo, calcula-se a decadência pela regra
geral do art. 173, I, do CTN.
INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF N° 108.
Nos termos da Súmula CARF n° 108, incidem juros moratórios calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício(Vinculante, conforme Portaria ME no
129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
COMERCIAL
EXPORTADORA.
COMPROVAÇÃO.
Não basta à comercial exportadora simplesmente apontar que os produtos
discriminados em dada nota fiscal de saída coincidem em gênero e quantidade
com os produtos previamente adquiridos, mas deve comprovar também a
perfeita vinculação entre ambos e a efetiva exportação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
COMERCIAL
EXPORTADORA.
COMPROVAÇÃO.
Não basta à comercial exportadora simplesmente apontar que os produtos
discriminados em dada nota fiscal de saída coincidem em gênero e quantidade
com os produtos previamente adquiridos, mas deve comprovar também a
perfeita vinculação entre ambos e a efetiva exportação.
Recurso Voluntário Negado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.729404/2012-98
Fl. 2276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729404/2012-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram a presente decisão.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão consubstanciada na Resolução n° 3301-000.824:
Trata-se de recurso voluntário intentado contra a decisão proferida pela 4a
Turma da DRJ/FOR, acórdão n. 08-29.119, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2011
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
O MPF pode ser emitido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil, observadas suas
respectivas atribuições regimentais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2007, 2011
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. REGRA GERAL.
Em caso de falta de pagamento do tributo, calcula-se a decadência pela regra geral do
artigo 173, inciso I, do CTN.
CONFISCO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Não cabe ao órgão administrativo de julgamento a discussão sobre constitucionalidade
de lei, que autoriza a cobrança de multa de ofício nos percentuais ali indicados, salvo
quando ela já tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
No AgRg no REsp 1.335.688PR, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento das duas turmas que lhe compõem, no sentido de que “é legítima a
incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito
tributário”, referenciando os seguintes precedentes: REsp 1.129.990/PR, Rel. Min.
Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729404/2012-98

Castro Meira, DJ de 14/9/2009; e REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJ de 2/6/2010.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2007
EXPORTAÇÃO DIRETA.
Na exportação direta, o registro de nota fiscal de saída nos sistemas eletrônicos que
controlam o comércio exterior faz presumir a exportação dos produtos nela descritos.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. COMERCIAL EXPORTADORA. RESPONSÁVEL.
Não basta à comercial exportadora simplesmente apontar que os produtos discriminados
em dada nota fiscal de saída coincidem em gênero e quantidade com os produtos
previamente adquiridos, mas deve comprovar também a perfeita vinculação entre
ambos.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. COMERCIAL EXPORTADORA. CONTRIBUINTE.
COMPRA NÃO EXPORTADA. VENDA NO MERCADO INTERNO.
Compra não exportada para o exterior não implica necessariamente omissão de venda
no mercado interno, ainda que a mercadoria tenha sido adquirida com o fim de
exportação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INTERESSE
RECURSAL.
MULTA QUALIFICADA.
No processo administrativo tributário, inexiste interesse em recorrer contra multa
acessória aplicável sobre débito não constituído.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário:
2007, 2011 TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática, aplica-se às exigências reflexas, no que couber, o
que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito
entre elas.
Na origem, em desfavor da Recorrente foram lavrados os autos de infração de
PIS e COFINS não cumulativos, referentes a períodos de apuração dos anos-
calendários 2007 e 2011.
A autuação foi decorrente da análise dos créditos básicos e os créditos
presumidos, em ambos os casos vinculados às receitas tributadas no mercado interno,
às receitas não tributadas no mercado interno e às receitas de exportação.
Na análise, apontou a fiscalização que foram identificadas exportações não
comprovadas, que resultaram em:
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729404/2012-98

- Glosa de créditos e reclassificação das receitas de exportação para o mercado
interno (tributadas);
- Lançamento das contribuições sobre o faturamento auferido com as
consequentes vendas diretas de mercadoria de produção própria (como contribuinte);
- Vendas com a finalidade específica de exportação na qualidade de
responsável.
Foram lançados também o saldo devedor do PIS e da COFINS quando, na
reconstituição dos saldos dos créditos, constatados insuficiência dos mesmos para
fazer frente aos valores a recolher apurados.
Constou, originalmente, do TVF a descrição das seguintes infrações:
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS Inexistência de Crédito
Básico no DACON
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS Exp. 7.501 (parcela
responsável)
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS Exp. Direta 7.101 e 7.105
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS Saídas 5949 e 6949
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS Exp. 7.501 (parcela
contribuinte)
Informou a DRJ que a infração referente a omissão de receita oriunda de notas
fiscais de saída com CFOP 5.949 e 6.949, bem como as demais infrações derivadas do
lançamento de IRPJ foram consolidadas no processo n° 10980.729401/201254.
Quanto à INFRAÇÃO INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO BÁSICO NO
DACON 39, informou a DRJ:
A presente infração [infração 01 dos lançamentos de PIS/Pasep e Cofins,
referente aos fatos geradores de novembro e dezembro de 2011, nos valores
discriminados na tabela “PAF 02 (situação final)”fl. 1737] não foi diretamente
combatida com argumentos específicos na impugnação de fls.1186/1228, pelo que se
mantêm integralmente os débitos fiscais que lhe são correspondentes.
Já no tocante a infração OMISSÃO DE RECEITA EXP. DIRETA 7.101 E
7.105, assim se manifestou a DRJ:
40. Em apertada síntese, a autoridade fiscal argumentou que os produtos
descritos nas notas fiscais elencadas na tabela de fl. 1015 foram industrializados pelo
próprio contribuinte, pois ali constam como CFOP os códigos 7101(1) e 7105(2).
Como no Registro de Exportação (RE) consta que os mesmos produtos foram
fabricados por terceiro, o agente fazendário entendeu que a venda referida pela nota
fiscal ocorreu no mercado interno, devendo, pois, sofrer a tributação do PIS/Pasep e da
Cofins.
41. Em relação a tal matéria, o contribuinte impugnou no item B.1 de sua peça
contestatória, alegando mero erro no preenchimento da nota fiscal, pois o CFOP
correto seria 7501(3).
Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729404/2012-98

42. Discorda-se da conclusão fiscal, pois, partindo-se da disparidade existente
entre nota fiscal e RE, a possível venda no mercado interno dos produtos
discriminados na nota fiscal é apenas um dos caminhos possíveis. A outra hipótese
refere-se a erro no CFOP (alegação do contribuinte), o que pode ser corroborado
confrontando-se produtos e quantidades exportados e, principalmente, por constarem
como objeto de exportação (nos registros eletrônicos da Receita Federal) os produtos
referenciados em nota fiscal que, diferentemente, o agente fazendário entendeu-os
como objeto de venda no mercado interno.
43. Tome-se como exemplo a nota fiscal no 253.102. Utilizando-se do raciocínio
exposto no parágrafo 40 (supra), o agente fazendário assim inferiu (fl. 1105):
57.1 (...) Portanto, fica configurado que a fiscalizada atuou neste RE como
Comercial Exportadora, exportando produto adquirido de outra empresa e não a
mercadoria discriminada na NF informada no SISCOMEX: esta última foi
considerada vendida no mercado interno, operação que deve ser tributada pelo PIS e
COFINS (a qual foi objeto de lançamento de ofício).
44. Pelo texto acima, a mercadoria da nota fiscal registrada no fisco foi
considerada vendida no mercado interno. Tal conclusão não é plausível, tendo em
vista que os próprios sistemas da Receita Federal informam que a mercadoria
discriminada na nota fiscal no 253.102 foi exportada (fl. 1331), coincidindo também
em quantidades de mercadoria vendida e recursos envolvidos no negócio (1000
toneladas de óleo de soja degomado com valor total de US$673.000,00, conforme fl.
1330 e campos 16 e 18 da fl. 1332).
45. O mesmo se pode afirmar em relação às demais notas fiscais (no 253.884,
254.692, 255.878, 255.879, 256.712, 259.072, 259.469 e 259.559) conforme fls.
1813/1816.
46. Logo, a contestação do contribuinte é eficaz nesse ponto, devendo a
presente infração ser excluída dos lançamentos fiscais.
Para a infração OMISSÃO DE RECEITA EXP. 7.501 (PARCELA
CONTRIBUINTE), a DRJ posicionou-se por:
47. Cumpre ressaltar que, inicialmente, meu entendimento analisou o mérito da
presente infração, no sentido de considerá-la procedente em parte, é dizer, mantinham-
se sob o crivo da tributação, integralmente, as bases de cálculo relativas às notas
fiscais no 255.879 e 261.427; e, parcialmente, quanto às notas fiscais no 269.668,
270.530 e 270.651, mantinha-se a base de cálculo no valor total de R$3.818.511,17.
48. Todavia, depois de seu Voto vista, fui convencido pelo julgador Raimundo
Parente de Albuquerque Júnior, especificamente quanto à existência de vício nos
lançamentos fiscais relativo a falta de comprovação da quantidade vendida no
mercado interno e do momento dessa venda (elementos do fato gerador).
50. Portanto, o § 3o acima transcrito não elabora nenhuma presunção que viesse
auxiliar o trabalho fiscal. Poderia o legislador (de lege ferenda) no § 3o ter presumido,
na hipótese de não comprovação da exportação de produtos, a venda deles no mercado
interno (precisando os elementos do fato gerador), com a consequente incidência
tributária na comercial exportadora como contribuinte (assim como o fez na qualidade
de responsável no caput do mesmo artigo). Porém, preferiu elaborar texto genérico
que ainda prevê situação na fórmula condicional (“... caso,..., tenha alienado ou
utilizado as mercadorias”). Em suma, apesar de reconhecer a dificuldade imposta à
Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729404/2012-98

autoridade fazendária no mister de provar a alienação ou utilização das mercadorias
(da comercial exportadora como contribuinte), deve o julgador administrativo
resignar-se a tal configuração legislativa e constatar, na espécie, a falta de
demonstração dos elementos quantitativo e temporal do fato gerador. Destarte,
entendo pela insubsistência dessa infração.
Por fim, quanto a infração OMISSÃO DE RECEITA EXP. 7.501 (PARCELA
RESPONSÁVEL), a DRJ deu provimento parcial à impugnação da empresa.
Justificou:
Na presente infração, a autoridade fiscal avaliou alguns negócios jurídicos em
que a IMCOPA atuou como comercial exportadora e, portanto, adquiriu produtos de
terceiro com o objetivo de exportá-los.
Nesse passo, agora não basta ao sujeito passivo simplesmente demonstrar que
os produtos discriminados em dada nota fiscal de saída (por ele emitida) coincidem
em gênero e quantidade com os produtos previamente adquiridos, mas deve
comprovar também sua origem vinculando-os perfeitamente mediante, por exemplo,
declaração da procedência dos produtos ao fisco federal na época dos fatos, ou
descrição na própria nota fiscal sobre a origem das mercadorias, ou outro documento
que milite em favor do impugnante. Noutro dizer, a demonstração da exportação de
um produto com origem específica deve se dar com maior esforço probatório do
contribuinte.
Em recurso voluntário, a empresa sustenta que houve a ocorrência da
decadência, por entender que o fato gerador das contribuições é mensal.
No mérito, rebate a parte mantida pela DRJ por meio de novos documentos que
comprovariam a exportação integral das mercadorias.
No mais, aduz a confiscatoriedade da multa e a não incidência de juros sobre a
multa de oficio.
Em virtude dos documentos juntados em recurso voluntário, a Resolução n° 3301-
000.824 determinou a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem:
a) Analisasse a documentação acostada no recurso voluntário, para verificar se
estão integralmente comprovadas as exportações, nas quantidades indicadas nas notas fiscais: e-
fls. 1980-2003 (NF 255.879); e-fls. 2004-2034 (NFS 261.427) e e-fls. 2035-2047 e 2048-2070
(NFS 269.668, 270.530 e 270.651);
b) Elaborasse relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados;
c) Cientificasse a interessada do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo
para manifestação;
A informação fiscal de e-fls. 2266-2271 opinou pela ausência de comprovação das
exportações.
Em seguida, retornaram os autos para julgamento.
É o relatório.
Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729404/2012-98

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Decadência
Sustenta a ocorrência de decadência para o lançamento do ano de 2007. Isso
porque o período de apuração do PIS e da COFINS é mensal e não anual, então o primeiro dia do
exercício seguinte ao que poderia ser lançado o tributo, é o primeiro dia útil do mês seguinte ao
do fato gerador.
Contudo, a ausência de pagamento em 2007 implica na incidência da norma do
art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
O dispositivo fala em exercício, o que difere de apuração. Logo, o primeiro dia do
exercício seguinte é 01/01/2008 (termo inicial de decadência), com prazo final para lançamento
em 01/01/2013. Como a autuação foi cientifica ao contribuinte em 14/12/2012, não se operou a
decadência.
Apuração e aproveitamento de ofício dos créditos da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS
Aduz que detém decisão judicial favorável, comprovando que tem saldos credores
em todos os períodos, o que impede o lançamento de ofício das contribuições.
Ao contrário do que alega, entendo não haver nenhum óbice à autuação, pois a
ação judicial teve como objeto os pedidos de ressarcimento formulados nos processos
10980.720024/2008-10 e 10980.720023/2008-67 que foram negados.
Cabe à fiscalização auditar os créditos, nos termos dos art. 142 e 195 do CTN.
Notas fiscais sobre as quais foram mantidas as autuações
NFS 255.879
Sobre a referida nota fiscal, o agente fazendário assim se manifestou no TVE (fl.
1024):
63.3a. NFS n° 255.879 No mesmo mês adquiriu, ainda, a quantidade de 1.000.000 kg de
milho em grãos, da empresa San Rafael Sementes e Cereais Ltda, conforme NF n°
296.551, no valor de R$ 353.333,34. Informou, que exportou a referida mercadoria
através da NFS n° 255.879, vinculada ao RE n° 07/0209111 001.
Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729404/2012-98

63.3b. Consultando o SISCOMEX, constatamos que não consta averbado no campo 24
do RE o CNPJ da San Rafael como produtora.
63.3c. Desta forma, faltou comprovar o embarque ao exterior de todos os 1.000.000 kg
do produto, os quais concluímos não terem sido exportados; com isto, o preço de
aquisição de R$ 353.333,34 irá integralmente para a base de cálculo dos tributos (PIS e
COFINS) devidos no mês de fevereiro de 2007.
Neste tópico, a empresa junta novos documentos que entende serem suficientes
para evidenciar que a quantidade de milho (1.000.000kg) se refere à compra de terceiro com fins
específicos de exportação. Assim, não se refere a produção própria e que o mero destaque ou
informação equivocada do seu CNPJ no RE não impede comprovar tais alegações.
Para tanto, demonstra via resumos com informações extraídas do Livro Registro
de Inventário que todas as compras de milho do período fiscalizado (quantidade de 14.402.560kg
– descrita na NF 255.879 de exportação, em especial a referida quantidade de 1.000.000kg (com
origem na NF 296.551 de compra da empresa San Rafael) correspondem a aquisições de
terceiro, cujo volume foi devidamente exportado.
Apoia-se nos registros fiscais e/ou contábeis da época reportados, anexados ao
recurso voluntário, em cópia de todos os memorandos de exportação (004/2007; 005/2007;
006/2007; 007/2007; 008/2007; 010/2007; 011/2007; 012/2007; 013/2007; 014/2007; 034/2007 e
035/2007) com indicação de todo o volume (14.402.560kg) de milho adquirido com fins
específicos de exportação, além de outros documentos ou registros de exportação que
evidenciam não só o total da quantidade exportada, como também e principalmente a quantidade
de 1.000.000kg.
Assim, juntou na peça os memorandos de exportação listados acima, a nota fiscal
de exportação 255.879, nota fiscal da quantidade de 1.000.000kg de milho para fins específicos
de exportação, advinda da empresa San Rafael, resumo extraído do Livro Registro de Estoque –
Cardex, da época fiscalizada, contemplando as compras de terceiro com fins específicos de
exportação; todos os RE’s comprovando a exportação de toda a quantidade de milho descrita na
NF 255.879, inclusive a inclusão da quantidade de 1.000.000kg questionada.
Entretanto, os documentos não são suficientes para a comprovação da exportação,
pois: (i) no SISCOMEX, não consta averbado no campo 24 do RE o CNPJ da San Rafael como
produtora, tal erro seria sanável apenas com as devidas retificações formais; (ii) no SISCOMEX,
consta que os 1.000.000 kg do produto são procedentes do CNPJ 78.571.411/000981, ou seja, da
própria IMCOPA; (iii) os memorandos não estão autenticados pelo fisco estadual e (iv) o
contrato 72/00080 firmado entre San Rafael e IMCOPA não está assinado.
Em suma, não há comprovação de que os 1.000.000 kg de milho em grãos
correspondem ao produto exportado estampado na Nota Fiscal no 255.879.
NFS 261.427
Sobre a referida nota fiscal, o agente fazendário assim se manifestou no TVE (fls.
1024/1025):
63.4a. NFS n° 261.427 A IMCOPA adquiriu no mês de março de 2007 as quantidades
descritas nas NF n°s 72.152, 72.156 e 72.159 de óleo de soja bruto, da empresa
Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729404/2012-98

Sperafico da Amazônia, no valor de R$ 321.071,55. Informou que exportou a
mercadoria através da NFS n° 261.427, vinculada ao RE n° 07/0355938001.
63.4b. Consultando o SISCOMEX, constatamos que a mercadoria exportada não se
tratava de óleo de soja, mas, sim, de farelo de soja hipro de produção da própria
IMCOPA) conforme descrito em campo da NF e pelo CFOP 7.101 utilizado (venda de
produção do estabelecimento).
63.4c. Assim, ficou caracterizado que a mercadoria informada no RE como exportada
não foi a adquirida da Sperafico e, sim, uma venda de produção da própria IMCOPA e
ainda de outro tipo de mercadoria, no valor de R$321.071,55, proporcional ao preço de
aquisição, que comporá a base de cálculo dos tributos (PIS e COFINS) devidos no mês
de março de 2007.

Aqui, a Recorrente aponta que erroneamente tentou comprovar a exportação do
óleo de soja por intermédio da NF n° 261.427. Contudo, reconhece que essa nota fiscal não se
relaciona ao caso, devendo ser desconsiderada.
Em seguida, anexa novos documentos para comprovar a exportação do óleo
objeto da autuação.
Esclarece que as NFs 72.152, 72.156 e 72.159 se referem a notas de complemento
para ajuste de preços atrelados as notas fiscais de compra do óleo de soja adquirido em 2007 (n°
69312, 69536, 69545; 69568; 69608; 69684; 69681; 69725; 69681 e 69810), todas descritas no
memorando de exportação n° 003/2007, cujo produto foi objeto de exportação via emissão das
notas fiscais de exportação n° 253.884 (quantidade de 3.200.000kg) e 259.559 (quantidade
165.630kg).
Assim, anexa:
a) Memorando de exportação (03/2007) contemplando todo volume de óleo exportado e
atrelado as respectivas notas de complemento (3.200.000kg +165.630kg=3.365.630kg);
b) Notas fiscais de exportação 253.884 e 259.559, relacionadas a quantidade de 3.365.630kg
exportado;
c) Notas fiscais 69312, 69536, 69545; 69568; 69608; 69684; 69681; 69725; 69681 e 69810,
que demonstraria a compra de 3365.630kg com fins específicos de exportação;
d) Todos os registros de exportação que comprovariam toda a quantidade descrita nas NF
253.884 e 259.559;
Os documentos não são suficientes para a comprovação da exportação, pois: (i) na
fiscalização, a Recorrente apresentou nota que demonstrou que a mercadoria informada no RE
como exportada não foi a adquirida da Sperafico e, sim, uma venda de produção da própria
IMCOPA, bem como a mercadoria foi de outra natureza. Caberia apenas a retificação formal das
informações; (ii) o memorando anexado não está autenticado; (iii) as notas juntadas são ilegíveis
e ainda que não o fossem, não legitimam as informações prestadas nos REs e (iv) não se mostra
possível efetuar a vinculação do produto adquirido com o exportado por meio das Notas Fiscais
no 253.884 e 259.559, tampouco por meio das Notas Fiscais (de compra) no 72.152, 72.156 e
72.159, já que o RE estampou outra realidade.
NFS 269.668, 270.530 e 270.651
Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729404/2012-98

Sobre as referidas notas fiscais, o agente fazendário assim se manifestou no TVE
(fl. 1025):
63.5a. NFS n°s 269.668 Ainda no mês de março de 2007, adquiriu a quantidade de
9.889.312,00 kg de farelo de soja comum, da empresa Sperafico da Amazônia,
conforme NF n°s 72.850 e 73.300, no valor total de R$4.188.649,27. A IMCOPA
informou que exportou a mercadoria através da NFS n° 269.668, vinculada aos RE n°s
07/0817885001, 07/0892313001, 07/0892235001, 07/0892291001 e 07/0892351001.
63.5b. Consultando no SISCOMEX os RE vinculados à NFS n° 269.668, relativa às NF
de entrada 72.850 e 73.300, constatou-se no campo 24 que o produto exportado é de
produção da própria IMCOPA, ou seja, não se refere à mercadoria adquirida à
Sperafico. Desta forma, faltou comprovar o embarque ao exterior do produto, o qual
concluímos não ter sido exportado. Por esta razão, o valor total da compra de
R$4.188.649,27.
63.5c. Assim sendo, o valor total da base de cálculo do PIS e da COFINS a serem
lançados no mês de março de 2007 será de R$4.509.720,82.
63.6a. NFS n°s 270.530 e 270.651 a IMCOPA adquiriu no mês de abril de 2007 a
quantidade de 4.412.781 kg de farelo de soja comum, da empresa Sperafico da
Amazônia, conforme NF n° 73.438, no valor total de R$1.745.487,12. Informou que
exportou a mercadoria através das NFS n°s 270.530 e 270.651, vinculadas aos RE n°s
07/0938893001 e 07/0947534001.
63.6b. Consultando no SISCOMEX os RE vinculados às NFS n°s 270.530 e 270.651,
relativas à NF de entrada 73.438, constatou-se no campo 24 de ambos os RE que o
fabricante é a Sperafico; verificamos, porém, que somente parte, ou seja, 3.014.575 kg
(de um total de 4.412.781 kg) foi efetivamente exportada e averbada, sendo 2.800.000
kg pelo RE n° 07/0938893001 e 214.575 kg pelo RE n° 07/0947534001.
Desse modo, consideramos que a diferença de 1.398.206 kg não foi exportada, o que
proporcionalmente ao preço de aquisição, corresponde ao valor de R$553.064,06, que
comporá a base de cálculo do PIS e da COFINS devidos no mês de abril de 2007.
Nota 269.668

As alegações da Recorrente são as seguintes: a quantidade total adquirida deste
produto com fins específicos de exportação foi de 10.000.000kg cujo volume resulta da soma das
aquisições da empresa SPERAFICO de 5.000.000kg (NF de compra 73300) +110.688kg (NF de
compra 1777-1) +4.889.312 (NF de compra 72850), “as quais devidamente evidenciadas no
resumo (Lista de Materiais – em cor verde) que leva em consideração informações extraídas no
registro de movimentação de estoques – Cordex". Prossegue, alegando que a quantidade de
9.000.000kg, objeto da autuação, resultaria justamente do somatório das quantidades de
3.121.060kg e 5.878.940 (lançamentos em cor rosa evidenciados no livro fiscal), que foram
objeto de exportação através da Nota Fiscal 269668.
Assim:
O saldo final representado pelas quantidades de 110.668kg e 889.312kg adquiridas
também da empresa SPERAFICO em 28/03/2007 (evidenciadas em cor verde no
resumo do referido livro fiscal), representa a quantidade de 10.000.000kg, também
exportada, porém, através da NF fiscal 268.716, a qual anexa-se ao presente, juntamente
com as respectivas notas de aquisição e registros de exportação, apenas para evidenciar
a composição completa e total do volume efetivamente adquirido com fins específicos
de exportação.
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729404/2012-98

Portanto, mediante levantamento via Livro Registro de Inventário – Cardex, evidencia-
se claramente não só o total da quantidade de farelo de soja comum adquirido da
empresa SPERAFICO, como também a quantidade de 9.000.000kg, que diga-se,
compõe o total de todas as aquisições mencionadas e que foram devidamente exportadas
via notas fiscais de exportação n°s 269.668 e 268.716.

Para tanto, junta ao recurso voluntário:
a) Memorandos de exportação (028/2007 e 029/2007) relativos ao volume
exportado e também das 9.000.000kg;
b) Notas fiscais de exportação 269.668 e 268.716 relacionadas à quantidade
de 10.000.000kg exportada com a inclusão da quantidade de 9.000.000kg, objeto da ação fiscal;
c) Notas fiscais de compra (NF 73300; 72850) da quantidade total
(10.000.000kg) de farelo de soja comum adquirido com fins específicos de exportação;
d) Resumo, livro registro de estoque - Cardex relativo à lista de todas as
aquisições de farelo de soja comum com fins específicos de exportação e também relatório das
entradas das respectivas notas de aquisição;
e) Todos os registros que comprovariam a exportação de todas as quantidades
descritas nas Notas n°s 269.668, inclusive com a inclusão de 9.000.000kg questionada.
Os documentos não são suficientes para a comprovação da exportação, pois: (i)
nos RE não foram alterados/mencionados o CNPJ do fabricante; (ii) os memorandos anexados
não estão autenticados; (iii) os documentos trazidos não legitimam as informações prestadas nos
REs e (iv) não se mostra possível efetuar a vinculação do produto adquirido com o exportado por
meio das Notas Fiscais no 269.668 e 268.716, tampouco por meio das Notas Fiscais (de compra)
no 73300 e 72850, já que o RE estampou outra realidade.

Nota 262.642
Sustenta que a quantidade de 10.000kg faz parte do montante total exportado, via
nota fiscal 262.642 com menção da quantidade de 6.834.290kg. E que a segregação da
quantidade de 6.834.290kg estaria claramente evidenciada no RE 07/05224653-001 (indicados
na cor amarela), demonstra no documento pelo somatório das seguintes quantidades:

Por isso, juntou:
a)
Memorando de exportação (036/2007) que evidenciaria o volume total
exportado;
Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729404/2012-98

b)
Nota fiscal 262.642 relacionada ao volume total exportado de
6.834.290kg;
c)
Nota fiscal de compra da quantidade total do produto adquirido
6.834.290kg com fins específicos de exportação;
Juntou os registros de exportação comprovando a exportação de toda a quantidade
descrita na Nota Fiscal de exportação 262.642 (6.834.290kg somatório segregado e descrito no
RE 07/0524653-001), inclusive com a inclusão da quantidade de 10.000kg questionada.
Os documentos não são suficientes para a comprovação da exportação, pois: (i) o
contribuinte atrelou a exportação de 4.412.781 kg, às NFS no 270.530 e 270.651, contudo agora
aponta outra nota como suporte, a NFS no 262.642, cujo conhecimento não foi levado à
fiscalização; (ii) memorando sem autenticação e (iii) não retificação dos dados ofertados quando
dos RE.
Em suma, entendo que a decisão da DRJ resta incólume.
Incidência de SELIC sobre a multa de ofício
A questão está pacificada neste Conselho, por meio da Súmula CARF n° 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, deve ser negado o afastamento da incidência da SELIC sobre a multa de
ofício.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 2287
DF CARF MF
Documento nato-digital